Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706214-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELIO NUNES DE SOUSA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A decisão de ID 143769331 determinou à parte autora que demonstrasse o preenchimento dos pressupostos necessários à obtenção do benefício da gratuidade de justiça. A parte autora colacionou documentos (ID147268234 e seguintes). DECIDO. A parte autora não demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá a subsistência. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração que, em muito, ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja,5 (cinco) salários – mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal estabelece que o juízo pode indeferir o pedido caso as provas dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. Os documentos colacionados pela parte autora evidenciam que as despesas são corriqueiras, sem demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Ademais, o endividamento espontâneo não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020). ----------------------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019). ------------------------------ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020). Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, da incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Não é razoável considerar como pessoa em condição de insuficiência econômica servidor público com alta remuneração. Por fim, as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas do País. Não é razoável ou proporcional autorizar que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo.(...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de conhecimento tendo por objeto a isenção de recolhimento de imposto de renda, na qual formulou pedido de gratuidade judiciária, indeferido na forma da decisão retro transcrita. Afirma ter juntado aos autos, extrato bancário no qual consta saldo negativo superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e elevadas despesas com seus dependentes, bem como comprovantes de que seu salário líquido é, em média, de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Argumenta, em síntese, que o pagamento de despesas processuais não se limita às custas iniciais, mas também aos honorários sucumbenciais, periciais, preparos e demais diligências, que podem ter um custo elevado; e que o recolhimento das custas iniciais implica em preclusão do pedido de gratuidade judiciária. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para que a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não produza efeitos até o julgamento do mérito recursal. Por meio do despacho ID Num. 44102490 a parte agravante foi intimada para apresentar seus contracheques mais recentes, a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade judiciária. Os documentos foram juntados sob ID Num. 44362504. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques acostados a este recurso (IDs Num. 44362505 a 44362507), referente aos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, que a parte autora/agravante recebe salário bruto superior a R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) e líquido de R$ 3.705,14 (três mil, setecentos e cinco reais e catorze centavos) no mês de dezembro de 2022, e de R$ 4.401,56 (quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos), nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, nos quais a liminar deferida nos autos originários já havia sido cumprida. Contudo, parte dos descontos existentes em seu contracheque decorrem de empréstimos bancários voluntariamente contraídos pela parte, cujo valor certamente se reverteu em seu favor no momento da contratação. Excluindo-se os aludidos valores do cálculo, o salário líquido da parte autora/agravante seria superior a R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Nesse sentido, em uma análise preliminar, entendo que a decisão proferida pelo Juízo singular foi acertada, ao passo que o autor/agravante possui renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. No mais, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. (...) 11. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas. Desprovida a apelação do réu. Provida, em parte, a apelação do autor. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 21:32:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora